Tribunal: TJDFT
Processo: 0740987-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740987-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS SPERANDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS SPERANDIO (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0730033-88.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos termos da decisão de ID 141789908, do processo de origem. Narra que na origem se trata de Cumprimento Provisório de Sentença manejado em desfavor do Banco do Brasil decorrente da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes nos autos no 0008465- 28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Defende que a competência é territorial, em ação consumerista proposta pelo consumidor perante o foro em que se localiza a sede da empresa caracterizada como fornecedora. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito pleiteiam a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 41863422). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos termos da decisão de ID 141789908, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, anoto que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte para admitir o declínio de competência em apreço, razão por que tenho feito ressalva de meu entendimento pessoal em sentido contrário, mas refluído. De todo modo, tenho que se trata de questão enseja maior reflexão, inclusive para ser realizada em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, ao menos nesta prelibação incipiente, há plausível receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça do Estado do Mato Grosso, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Varas Cíveis da Comarca de Alto Araguaia/MT, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator